Tribunal: STF
Processo: HC 219552
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Condenação à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão. Aplicação de medida cautelar substitutiva à prisão “recolhimento domiciliar noturno”. Descumprimento da obrigação. Decretação da prisão preventiva do agravante. Ausência de ilegalidade. Decisão agravada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido.



    1. A impetração foi dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente e impossibilita o conhecimento do writ. Precedentes.



    2. Ademais, o Juízo Sentenciante concluiu pela necessidade da custódia, ante o descumprimento de medida cautelar alternativa à prisão.



    3. Segundo a jurisprudência da Corte, “a quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva” (HC nº 213.418-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/5/22).



    4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.